Tribunal: TJES
Processo: 5031641-44.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031641-44.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros (2)

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCON. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO NÃO EVIDENCIADA. ILEGALIDADE DE COBRANÇA DE TARIFAS. MULTA ADMINISTRATIVA. GRADUAÇÃO DA MULTA. FINALIDADE SANCIONATÓRIA E PEDAGÓGICA. REDUÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1 - O Procon tem competência para fiscalizar e aplicar multas administrativas em contratos bancários que apresentem práticas abusivas, sem prejuízo da análise posterior pelo Poder Judiciário, conforme o art. 57 do CDC.

2 - A multa administrativa tem caráter punitivo e pedagógico, devendo ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

3 - A redução da multa de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$ 10.000,00 (dez mil reais) foi adequada, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de ser suficiente para inibir a prática de condutas abusivas pela instituição financeira.

4 - Os juros de mora incidentes sobre a multa devem ser de 1% (um por cento) ao mês, conforme a legislação municipal.

5 - Recursos desprovidos.

Vitória, 09 de fevereiro de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos interpostos por ambas as partes, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de dois recursos de apelação interpostos contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais, por meio da qual julgou parcialmente procedente a pretensão autoral formulado em ação de embargos à execução apresentada pelo Banco Votorantim S/A
“tão somente para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo nº 5197/2012 para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”

Em seu recurso (id 16476076), o Município de Vitória pretende a reforma da sentença com a manutenção do valor da multa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória, sustentando para tanto (a) a multa foi fixada em estrita observância aos critérios objetivos previstos no Decreto Municipal n.º 11.738/2003 e alterações posteriores, inexistindo margem para discricionariedade da Administração; (b) o valor da sanção é proporcional e razoável diante da gravidade da infração, da vantagem auferida pela empresa e da sua capacidade econômica; (c) a sentença desconsiderou a legalidade do ato administrativo, desvalorizando a atuação do PROCON Municipal; (d) a decisão incorreu em erro ao aplicar juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança e a correção monetária com base no IPCA-E, sem observar a legislação municipal aplicável (Leis Municipais n.º 5.248/2000 e 4.452/1997), que prevêem, respectivamente, a aplicação do IPCA-E e juros de 1% ao mês; (e) requer, alternativamente, a reforma da sentença para atribuição integral da sucumbência à parte apelada, por entender configurada a sucumbência mínima do ente público.

Já o Banco Votorantim S/A, por sua vez, interpôs o seu apelo (id 16476077) no qual busca a reforma da sentença sustentando, basicamente, (a) que o processo administrativo que originou a Certidão de Dívida Ativa é nulo por ausência de motivação e violação aos princípios da legalidade e da razoabilidade; (b) a cobrança de tarifas como “serviços de terceiros” e “registro de contrato” é legítima, autorizada pelo Banco Central e prevista no contrato, não havendo infração às normas consumeristas; (c) o Procon não comprovou a reincidência mencionada na decisão administrativa; (d) a multa aplicada é desproporcional e carece de base legal, motivo pelo qual requer sua anulação e, por consequência, a extinção da execução fiscal; (e) os honorários sucumbenciais devem incidir sobre o proveito econômico obtido pelas partes, em observância ao Tema 1.076 do STJ, e não sobre o valor da condenação.

As partes apresentaram contrarrazões nos id ́s 16476081 (Município de Vitória) e 16476082.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 12 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, ambas as partes se voltam contra
a sentença proferida pela Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais, por meio da qual julgou parcialmente procedente a pretensão autoral formulado em ação de embargos à execução apresentada pelo Banco Votorantim S/A
“tão somente para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo nº 5197/2012 para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”

Pois bem. Conforme orientação do STJ, “[...]
Inexiste usurpação de competência do Poder Judiciário por parte das promotorias de defesa do consumidor quanto à análise de cláusulas contratuais, ante a ausência do exercício da jurisdição nessa atividade.
[...]”(AgInt no AREsp 754.852/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 22/03/2019), assim como que “
IV. Na forma da jurisprudência, "o PROCON, embora não detenha jurisdição, pode interpretar cláusulas contratuais, porquanto a Administração Pública, por meio de órgãos de julgamento administrativo, pratica controle de legalidade, o que não se confunde com a função jurisdicional propriamente dita, mesmo porque 'a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito' (art. 5º, XXXV, da CF)" (STJ, REsp 1.279.622/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/08/2015). No mesmo sentido: STJ, REsp 1.652.614/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/04/2017; REsp 1.256.998/GO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 06/05/2014.[...]”
(AgInt no REsp 1211793/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 10/04/2018).

Sob esse enfoque, não vislumbro impedimentos legais para atuação do PROCON na análise e eventual reconhecimento de abusividade de cobranças em contratos bancários. Inclusive, anoto que esse posicionamento prevaleceu no julgamento da APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5001404-03.2018.8.08.0024 (1ª CÂMARA CÍVEL, TJES), no sentido de que [...] “
a garantia constitucional de acesso ao Poder Judiciário, compreendida como o princípio da inafastabilidade da Jurisdição, não impede que o órgão de defesa do consumidor dê cumprimento às suas finalidades institucionais, sem prejuízo, é claro, de ulterior – e eventual (pelo princípio da inércia) – controle de legalidade a ser exercido na via jurisdicional
”.

Aliás, anoto por oportuno, que no que concerne à motivação da decisão proferida no processo administrativo,
“O princípio da motivação regula a condução dos atos administrativos que negam, limitam ou afetam direitos e interesses do administrado”
, caracterizando-se pelo
“dever de exposição dos motivos, a demonstração de que os pressupostos de fato e de direito realmente existiram no caso concreto”
(AgInt no AgInt no AREsp 1108757/PI, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020). Nesse viés, é válida a decisão proferida no processo administrativo, uma vez que a autoridade externou todos os fundamentos que a levaram à aplicação da multa em desfavor da instituição financeira.

Passo a analisar a rubrica tida por ilegal e que ensejou a aplicação de multa pelo Procon do Município de Vitória.

No que diz respeito à
Tarifa de Cadastro
(R$ 560,00)

sabe-se que possui a finalidade de realizar pesquisa de proteção ao crédito, base de dados e confecção de cadastros, tratamento de dados e informações necessárias para a contratação de operação de crédito e arrendamento mercantil.

Dessa forma, está

sedimentado na jurisprudência o entendimento de que
“[...] permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de 'realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessárias ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente' (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação Dada pela Resolução 4.021/2011). [...]”
(REsp 1255573/RS, Relator(a) Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, Data do Julgamento 28/08/2013, Data da Publicação/Fonte DJe 24/10/2013).

Portanto, não havendo prova nos autos de que a referida tarifa já havia sido paga anteriormente, nem tampouco demonstração objetiva e cabal de que há vantagem exagerada extraída por parte da instituição financeira capaz de redundar no desequilíbrio da relação jurídica, e por consequência, na ilegalidade da sua cobrança, revela-se legal sua cobrança.

Já com relação à “
Tarifa de Registro de Contrato
”
(
R$ 39,67), a despeito do seu valor não traduzir onerosidade excessiva, a sua abusividade decorre da ausência de demonstração pelo apelado (CPC, art. 373, I), que, de fato, o serviço foi efetivamente prestado.

Afinal, o STJ ao julgar o TEMA 958 (REsp 1.578.553/SP), firmou a tese jurídica no sentido de que:
“[...] 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato
, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.[...]
”.

Nesse sentido:

“[...] 3.
A cobrança da tarifa de registro de contrato, ainda que no valor de R$ 225,89 (duzentos e vinte e cinco reais, e oitenta e nove centavos), revela ser abusiva na medida em que não se encontram nos autos prova capaz de demonstrar a efetiva prestação do serviço.
4. O reconhecimento da abusividade da cobrança, importa na procedência da reclamação do consumidor no órgão de fiscalização, com a consequente aplicação de multa. [...](TJES,
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006884-76.2020.8.08.0024, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 11/Sep/2023)

Contudo, relativamente à multa aplicada pelo Procon do Município de Vitória no valor histórico de
R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais, trinta e nove centavos)
, cabe sublinhar que o art. 57, do CDC estabelece que
“A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”
.

Essa sanção é simultaneamente sancionatória e pedagógica, não visando indenizar o consumidor pelo dano sofrido nem proporcionar o enriquecimento do instituto que defende os interesses dos consumidores, mas punir e disciplinar o fornecedor de serviço por prática abusiva, com o intuito de que não a pratique novamente, em típico exercício de poder de polícia.

Tal fixação, portanto, deve primar pela razoabilidade e proporcionalidade.

Conforme já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça,
“O art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, preceitua os critérios de aplicação da multa administrativa, estabelecendo que o montante será graduado conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade”
(TJES, Apelação Cível, 048170004658, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 17/11/2020, DJ: 04/12/2020).

De fato, o Banco Votorantim S/A incorreu na sanção prevista no inciso I do art. 56 do CDC. Entretanto, ante os parâmetros do art. 57 do mesmo diploma, penso que os valores arbitrados na seara administrativa mostram-se desarrazoados e desproporcionais, mesmo ante a capacidade financeira do apelado, motivo pelo qual

a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixada na sentença cumpre a função pedagógica, com finalidade de punir e inibir o agente a atuar de forma semelhante novamente, além de levar em consideração a gravidade do problema listado.

A jurisprudência desta Corte vem utilizando patamares semelhantes em casos envolvendo descumprimento de regras consumeristas, conforme se extrai dos seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON MUNICIPAL. MINORAÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO. COMPETÊNCIA PROCON. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DESIGNADA. VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. BASE DE CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO POR CADA PARTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Discute-se a legalidade da multa administrativa imposta pelo PROCON Municipal à EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, considerando o desrespeito às normas consumeristas. 2. O Procon atuou dentro de seus limites de competência, pois o processo administrativo foi deflagrado em decorrência de reclamação de consumidor que almejava tão somente ter suas faturas emitidas para o seu endereço. 3. A prática de não comparecer à audiência designada pelo Procon, após a devida notificação, configura violação ao Código de Defesa do Consumidor, passível de aplicação de multa. 4. Reprovável a conduta perpetrada pela primeira apelante, não havendo qualquer vantagem excessiva auferida no caso, imperativa a manutenção da multa fixada na r. sentença na importância de R$ 12.000,00 (doze mil reais), valor este que, sem dúvida, não afasta o caráter pedagógico e punitivo da medida sancionatória, além de não se revelar excessivo ou irrisório. 5. A sentença merece reforma tão somente acerca da condenação em honorários, pois, por um lado, verificou-se a legalidade do procedimento aplicado e, de outro, constatou-se que a multa foi aplicada em valor desarrazoado, de modo que restou evidente que as partes sucumbiram de forma recíproca. 6. Recursos conhecidos e parcialmente provido o recurso da primeira apelante. (TJES, Apelação Cível n. 0004055-98.2015.8.08.0024, Relatora: Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23.08.2023)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PROCON – INFRAÇÃO – DOSIMETRIA – FUNDAMENTAÇÃO – MULTA – REDUÇÃO DO QUANTUM – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas independentemente do número de consumidores. 2. Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. 3. Nessa linha de raciocínio, mostra-se desproporcional a imposição de multa no patamar de R$ 37.789,92 (trinta e sete reais, setecentos e oitenta e nove reais e noventa e dois centavos), em razão de ter deixado de prestar as devidas informações ao órgão de defesa ao consumidor, sendo mantida a redução para R$ 12.000,00 (doze mil reais). 4. Com o julgamento de parcial procedência do pedido, houve substancial redução do valor da multa aplicada pelo PROCON – em mais de 50% (cinquenta por cento) –, sendo hipótese, pois, de sucumbência recíproca, exatamente como afirmou o Magistrado na Sentença recorrida. 5. Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível n. 0021668-69.2014.8.08.0347, Relator: Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08.03.2023)

reputo que a sanção deverá ser restabelecida com a redução de 50% (cinquenta por cento) do valor da multa administrativa (
correspondendo a R$ 28.636,19
), o que reputo ser o mais adequado para cumprir a função pedagógica, com finalidade de punir e inibir o agente, além de levar em consideração a gravidade do problema listado.

A propósito, tal montante encontra ressonância em precedentes semelhantes deste TJES, confira-se:

Ademais disso, registro que
“Inexiste qualquer violação à exegese cristalizada na súmula vinculante nº 10 do STF ou à Cláusula de Reserva de Plenário quando há interpretação da lei local aplicável ao caso, e não seu afastamento por vício de inconstitucionalidade”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024130258536, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 15/01/2021).

Da mesma forma, tenho que não vinga a irresignação recursal quanto ao reconhecimento da sucumbência mínima do apelante Município de Vitória, uma vez que se a multa administrativa por ele aplicada foi reduzida em quase 80% (oitenta por cento), correta a distribuição sucumbencial promovida pelo juízo.

Por fim, quanto aos acréscimos da condenação, como se trata de matéria de ordem pública, tenho que merece reparo parcial a sentença, devendo na hipótese incidir correção monetária desde a data de publicação da sentença que a reduziu pelo índice IPCA-E apurado pelo IBGE (Lei Municipal nº 5.248/2000), bem como juros moratórios de 1% ao mês ou fração (Lei Municipal nº 4.452/1997), a partir da constituição em mora da recorrida [
primeiro dia útil subsequente à data de vencimento da obrigação de pagar a multa administrativa (conforme: Apelação Cível, 024190244517, Relator DES.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 29/06/2021, DJe: 20/07/2021)
].

Por tais razões,
nego provimento
a ambos os recursos de apelação e, de ofício, reformo parcialmente a sentença
apenas para determinar que ao caso vertente incida correção monetária desde a data de publicação da sentença que a reduziu pelo índice IPCA-E apurado pelo IBGE (Lei Municipal nº 5.248/2000), bem como juros moratórios de 1% ao mês ou fração (Lei Municipal nº 4.452/1997), a partir da constituição em mora da recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.